Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003166-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 919.840.411-34 (AGRAVADO), GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA KONIG - CPF: 040.316.310-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E CONSIGNADOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação revisional fundada na L. 14.181/2021, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais, em folha de pagamento e em conta bancária, incidentes sobre a renda da consumidora superendividada, até ulterior deliberação judicial ou audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que suspendeu provisoriamente os descontos contratuais, inclusive os incidentes diretamente em conta corrente, compromete indevidamente o direito da instituição credora, ou se atende à necessidade de resguardar a dignidade da parte consumidora em situação de superendividamento, conforme o microssistema de proteção do CDC.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou os limites da cognição sumária, própria da fase inicial, ao reconhecer indícios de comprometimento excessivo da renda da autora, com descontos superiores a 64% de seus proventos líquidos.

4. A medida liminar deferida visa preservar o mínimo existencial e prevenir o agravamento da situação de vulnerabilidade econômica, estando amparada no art. 300 do CPC e no art. 104-A do CDC.

5. A suspensão dos descontos não importa quitação nem afasta a exigibilidade dos contratos, mas apenas condiciona sua execução a posterior deliberação judicial, sem prejuízo à análise de boa-fé contratual e viabilidade de plano de pagamento.

6. A alegação de dificuldade operacional e risco de inadimplemento não afasta a legitimidade da medida judicial, que observa os princípios constitucionais da dignidade humana e da função social dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a suspensão provisória de descontos mensais incidentes sobre a renda de consumidor em situação de superendividamento, inclusive os realizados em conta corrente, quando presente risco de violação ao mínimo existencial. 2. A medida liminar que assegura o reequilíbrio contratual e a realização de audiência de conciliação não configura violação ao direito do credor, desde que limitada no tempo e na extensão.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de revisão e repactuação de Dívidas pelo rito da LEI Nº 14.181/2021 (Superendividamento) n. 1079932-74.2024.8.11.0041 movida por ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, determinando que às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo e/ou deliberação em audiência de conciliação, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada. com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Sustenta a agravante que: foi o Agravado quem procurou a Agravante e solicitou os empréstimos, escolhendo o valor, quantidade e valor de parcelas e respectivos vencimentos. Vale dizer que no ato da celebração dos contratos o Agravado foi devidamente informado acerca de todas as condições e características dos contratos, juros e encargos contratuais.

Segue dizendo: a liminar nos moldes que foi deferida além de absurda é de difícil operacionalização, visto que a Crefisa só poderá realizar os descontos dos contratos entabulados entre as partes, quando houver margem consignado, e verificando o demonstrativo de pagamento de salário do Agravado, e quanto a isto não há qualquer prazo tangível, isso se o Agravado não contrair outros empréstimos, ensejando uma verdadeira bola de neve de juros e correção monetária na vida do Agravado, tornando essa dívida praticamente impagável.

Deste modo, esclarece-se que não se trata de descontos efetuados em folha de pagamento e direto nos vencimentos do Agravado, mas sim em sua conta corrente, não sendo plausível limitá-los.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso interposto. após, requer que seja dado total provimento ao mesmo, para reformar a r. decisão interlocutória proferida, considerando que o contrato é perfeitamente válido, e, não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em suspensão/limitação do desconto das parcelas convencionadas entre as partes.

A liminar foi indeferida. (id. 26777281)

Informações. (id. 268822788)

Sem contrarrazões. (id. 273521872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de revisão e repactuação de Dívidas pelo rito da LEI Nº 14.181/2021 (Superendividamento) n. 1079932-74.2024.8.11.0041 movida por ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, determinando que às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo e/ou deliberação em audiência de conciliação, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada. com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Da detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao Agravante, devendo ser mantida a fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Pois bem. Reportando-se ao pleito liminar da tutela de urgência referida, bem como toda a documentação instrutória juntada nos autos que instruíram a petição inicial como já dito, sem adentrar ao mérito, até porque emprego aqui um juízo de cognição sumária, de acordo como o caso requer, reputo presentes os requisitos cumulativos dispostos no art. 300 do NCPC, especialmente o periculum in mora, levando em conta que, segundo ressai dos autos, o montante dos empréstimos que está sendo descontado na folha de pagamento e da conta bancária da parte autora, no patamar acima de 64%, certamente está lhe provocando um estado de miserabilidade a ponto de comprometer a subsistência básica tanto da própria parte autora como da sua família.

Pelo menos em tese, o percentual que está sendo cobrado da parte autora pelos empréstimos contratados, não obstante terem sido firmados, ultrapassa os limites do princípio constitucional da dignidade humana, de modo a conduzir a parte autora para uma condição de superendividamento, conforme definição da Lei n.º 14.181/2021, impossibilitando-a de adimplir integralmente as suas dívidas consumeristas, ferindo frontalmente seu mínimo existencial segundo definição prevista no § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural, como é o caso presente.

Não é demais ressaltar, que essa condição de superendividamento, além de comprometer os direitos econômicos do consumidor, viola princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III) e a função social do contrato (art. 421, caput, do Código Civil).

O acolhimento parcial da tutela pretendida deve ser assim deferida uma vez que, em que pese o pleito da parte autora se embasar na limitação dos empréstimos ao patamar de 35% dos seus rendimentos/subsídios líquidos, tenho que o seu deferimento implicaria naquilo que a doutrina denomina de tutela satisfativa que adentraria a discussão do mérito, o que não seria prudente tal enfrentamento na fase atual da presente demanda.

Além disso, esta causa está em fase preliminar no aguardo de realização de audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que a parte consumidora deverá apresentar proposta de plano de pagamento às credoras das dívidas, de modo que este pedido deve ser indeferido a fim de aguardar o ato judicial referido.

Com efeito, sem mais delongas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, pelo que DETERMINO às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada.

Com efeito, intimem-se as instituições financeiras requeridas para o cumprimento da tutela de urgência deferida nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, assim que tomarem ciência do seu conteúdo, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão.”. (id. 179451086 – autos originários)

A parte agravante sustenta, que a liminar nos moldes que foi deferida além de absurda é de difícil operacionalização, visto que a Crefisa só poderá realizar os descontos dos contratos entabulados entre as partes, quando houver margem consignado, e verificando o demonstrativo de pagamento de salário do Agravado, e quanto a isto não há qualquer prazo tangível, isso se o Agravado não contrair outros empréstimos, ensejando uma verdadeira bola de neve de juros e correção monetária na vida do Agravado, tornando essa dívida praticamente impagável.

Deste modo, esclarece-se que não se trata de descontos efetuados em folha de pagamento e direto nos vencimentos do Agravado, mas sim em sua conta corrente, não sendo plausível limitá-los.

Entretanto, a decisão agravada não ultrapassou os limites da cognição sumária própria da fase inicial, tampouco impôs restrição desproporcional à parte agravante. Ao contrário, a medida tem natureza provisória e precária, voltada à proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado, até que se possa realizar audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.º 14.181/2021.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo, a medida visa evitar a perpetuação de situação de miserabilidade decorrente da retenção de mais de 70% dos rendimentos líquidos da parte autora por múltiplos contratos de empréstimo, o que, ao menos em análise perfunctória, compromete sua dignidade e subsistência familiar, afrontando os princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III da Constituição Federal).

Deve-se observar, ainda, que a limitação ao patamar de 35% da renda líquida foi indeferida de plano, e a suspensão dos descontos foi condicionada à ulterior deliberação em audiência conciliatória, cuja realização é etapa obrigatória do rito especial da repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC.

Nesse contexto, mostra-se prudente manter a eficácia da medida deferida até que se instaure contraditório pleno e se permita a efetiva apuração das condições econômicas da parte autora, a boa-fé na contratação e a exequibilidade de eventual plano de pagamento.

Ressalta-se, por oportuno, que o deferimento da tutela de urgência não constitui julgamento antecipado do mérito, tampouco acarreta prejuízo irreparável ao agravante, pois a exigibilidade dos débitos não foi afastada em definitivo, estando apenas suspensa até deliberação futura em sede conciliatória ou judicial.

Com base nisso, entendo que a medida adotada pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo legal, apresenta razoabilidade e preserva o equilíbrio processual, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ademais, como analisado na liminar, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrada, neste juízo preliminar, a probabilidade do direito perseguido e nem o risco de dano em caso de manutenção da decisão, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja preservada a eficácia da decisão agravada, resguardando-se o interesse público envolvido na proteção de consumidores superendividados e permitindo a regular tramitação do procedimento de repactuação com as garantias previstas na Lei n.º 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025